Tribunal: TJMT
Processo: 1026360-29.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026360-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA MARA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 014.845.001-64 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA. CONTA ATRASADA. EFETIVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

2.

Hipótese na qual restou demonstrado que a interrupção do serviço ocorreu por inadimplência, bem como que o consumidor foi devidamente previamente notificado.

3.

Suspensão procedida de notificação prévia, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos dos arts. 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa por ausência de designação de audiência de instrução.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Audiência de instrução – desnecessidade.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrente de interrupção dos serviços.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando ausência de ilegalidade, uma vez que houve suspensão do fornecimento da energia elétrica na data de 20/05/2024, em razão da inadimplência da fatura de março/2024. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora e requer a improcedência dos pedidos.

[...]

Pois bem.
Na situação apresentada, ao fazer uma análise da documentação inclusa, vê-se que a parte reclamada, demonstrou que a parte reclamante, de fato, não tinha efetuado o pagamento da fatura que gerou o corte do fornecimento dos serviços, qual seja, a de 22/03/2024, em razão da inadimplência da fatura de MARÇO/2024, no valor de R$ R$ 210,50 (duzentos e dez reais e cinquenta centavos) e quitada somente no dia 27/07/2024.

Não comprovando, assim, o pagamento, em dia do débito que gerou o corte dos serviços.

Ademais, diferente do aludido na inicial, a reclamada demonstra que o corte não ocorreu em uma sexta-feira, mas sim em uma segunda-feira.

Ainda, ficou demonstrado que a parte reclamada informou a respeito do débito e o possível corte no fornecimento pela inadimplência das faturas em atraso:

[...]

Assim, evidencia-se que a parte reclamante não demonstrou o pagamento do débito em data anterior, sendo, desta forma improcedente o pedido.

[...]”

Nesse sentido, entendo que as faturas emitidas pela parte reclamada continham aviso de débito, de forma que resta comprovada a notificação de corte no fornecimento pela ausência no pagamento, não havendo razões para concluir por sua ilegitimidade.

Ainda que tenha realizado o pagamento, foi posterior a interrupção dos serviços, sendo certo que a parte recorrente já tinha ciência dos débitos antes do corte e, em caso de não concordando com os valores das faturas deveria providenciar sua devida contestação antes da interrupção.

Verifica-se nos autos que ocorreu prévia notificação de possibilidade de suspensão dos serviços em decorrência da inadimplência.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que não há o nexo causal entre a conduta do agente e o dano

experimentado pela autora (art. 14, § 3º, II, CDC).

Suspensão procedida de notificação prévia, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos dos arts. 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1025178-76.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Assim, comprovada a regularidade da suspenção dos serviços, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025